Tribunal: TCU
Processo: 008.987/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 950/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 6782/2019 - Ministro Relator Augusto Nardes , Sessão de 6/8/2019 (Peça 68 ), relativamente ao item 9, para que: onde se lê: 9 . Acórdão: VISTOS, relatados (...) contra o Acórdão 3197/2017-TCU-Segunda Câmara ; leia-se: 9 . Acórdão: VISTOS, relatados (...) contra o Acórdão 7458/2018-TCU-Segunda Câmara ; Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secinf e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 008.987/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 039.417/2018-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Clara Construções Ltda - Me (09.475.434/0001-12); José Lopes de Albuquerque (XXX.004.934-XX); Manoel da Silva Oliveira (XXX.912.299-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Município de Atalaia - AL 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Antonio Carlos Leão Galvão (6260/OAB-AL), representando Clara Construcoes Ltda - Me; Pedro Henrique Nicolau dos Santos (13.586/OAB-AL), representando Manoel da Silva Oliveira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.